Tribunal: TJSP
Processo: 0010575-42.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Agravo em execução. Remição por leitura indeferida na origem. Benefício não consagrado pela legislação pátria. Inteligência do art. 126 da LEP. Inaplicabilidade da Recomendação no 44/2013, do CNJ. Decisão mantida. Agravo desprovido, por maioria de votos.